Tribunal: TJDFT
Processo: 0704327-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704327-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ SAVIO VASCONCELOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ SÁVIO VASCONCELOS contra a decisão (ID 57098064) proferida pelo juízo da 22o Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação indenizatória no 0731153-74.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado. Na origem (ID 47074515), o autor pretendeu obter o ressarcimento de valores descontados da sua conta PASEP junto ao réu, Banco do Brasil. Para tanto, alegou, inicialmente, não possuir condições de arcar com as custas e honorários advocatícios, sem que tal fato prejudicasse o seu sustento e de sua família, de modo que fazia jus a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Em decisão de ID 56561200, o juízo determinou que o autor emendasse a inicial com a comprovação do pagamento das custas processuais, uma vez que na interposição do agravo de instrumento n° 07221399.2019.8.07.0000, contra decisão que declinou da competência de ofício para o processamento e julgamento do feito em favor da Comarca de Bela Cruz/CE (ID 47372925), o agravante teria recolhido as custas devidamente (ID 47374837). O agravante, em resposta, peticionou (ID 5688279), requerendo o deferimento da gratuidade judiciária, alegando ser pessoa humilde, com insuficiência de recursos para arcar com as eventuais custas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família. Decisão de ID 57098064, indeferiu a requerimento de gratuidade de justiça, com entendimento que estava evidenciado nos autos a capacidade econômica do autor em pagar as custas do processo, uma vez que já teria ocorrido anteriormente o recolhimento do preparo recursal. Diante da negativa, o autor interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que preenche os requisitos para concessão da gratuidade judiciária, uma vez que aufere renda inferior a 10 salários mínimos. Ressalta que a declaração de hipossuficiência para fins de obtenção da gratuidade de justiça goza de presunção de veracidade, não se fazendo necessário para a concessão do benefício que a parte seja miserável, mas sim hipossuficiente. Destaca que a gratuidade pode ser concedida parcialmente, como apenas em relação aos honorários sucumbenciais. Colaciona jurisprudência e, ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça integral ou apenas em relação à verba honorária sucumbencial. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a possibilidade da concessão do efeito suspensivo. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso” (g.n) Desse modo, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada, mormente para evitar a prática de atos desnecessários, se, ao final, o presente recurso for julgado procedente. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, será imposto o imediato pagamento das custas processuais iniciais, o que pode vir a implicar a prática de ato desnecessário, caso, ao final, seja o presente agravo julgado procedente, sendo, portanto, mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, acerca dos requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária intimação para contrarrazões, tendo em vista que não houve a citação do réu na instância de origem. Intime-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora